Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723682-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA D E S P A C H O Intime-se HELIO MIRANDA ALVES para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões ao agravo interno. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 12:10:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator